Tribunal: TJDFT
Processo: 0740180-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0740180-16.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MAURICIO PAZ DE ALMEIDA PACIENTE: SERGIO PORTELA MARTINS RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado constituído Mauricio Paz de Almeida, OAB-DF 23.761, em favor de SERGIO PORTELA MARTINS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por receber denúncia contra o paciente por suposto crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como manter sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, a requerimento do Ministério Público e da autoridade policial, após ter sido autuado em flagrante, no dia 26/11/2021, pela mesma infração penal da denúncia. Alega, em síntese, violação de domicílio, por ingresso injustificado dos policiais em sua residência, e consequente ilegalidade das provas obtidas que sustentam a ação penal e a manutenção de sua prisão cautelar. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; no mérito pleiteia o trancamento da ação penal, por ilegalidade das provas obtidas mediante violação de domicílio. O feito foi distribuído por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, mostra-se inviável o exame da tutela de urgência ora requerida. Com efeito o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos imprescindíveis para o exame da medida liminar, como auto de prisão em flagrante e denúncia recebida. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando se trata de advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus não se trata de mero de juízo de conveniência desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, com possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Assim sendo, diante da inviabilidade do exame da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Fica facultado ao advogado impetrante a complementação da instrução até o julgamento de mérito do writ ou justificativa comprovada da impossibilidade de fazê-lo. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado